Tribunal: TJBA
Processo: 8089472-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089472-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: DELIA TOMAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO TRAJANO ALVES BARROS

Ementa

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de medicamento para tratamento de câncer. Danos morais. Cláusula abusiva. Manutenção da sentença. Majoração de honorários. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, confirmando a liminar para determinar a cobertura do tratamento oncológico com os medicamentos Abemaciclibe e Letrozol, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A sentença também fixou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a negativa de cobertura do plano de saúde quanto aos medicamentos indicados para tratamento de câncer de mama configura cláusula abusiva;
(ii) saber se há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais;
(iii) saber se há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal.

III. Razões de decidir

1.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora a destinatária final dos serviços prestados pela operadora do plano de saúde.

2.

A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico responsável configura prática abusiva, sobretudo diante da regulamentação da ANS, que inclui os medicamentos requeridos no rol de cobertura obrigatória.

3.

A cláusula contratual que exclui a cobertura sem prévia e clara informação à segurada revela-se abusiva, sendo nula de pleno direito conforme o art. 51, IV, do CDC.

4.

Restando caracterizada a recusa indevida de cobertura, impõe-se a manutenção da indenização por danos morais, em observância à jurisprudência do STJ.

5.

Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de medicamentos para tratamento oncológico previstos na regulamentação da ANS, sem prévia e clara informação ao consumidor.”
“2. A recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde enseja o dever de indenizar por danos morais.”
“3. Configurados os pressupostos do art. 85, §11, do CPC/2015, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CDC, arts. 6º, III; 46; 51, IV; 54, §4º; CPC/2015, arts. 1.012, §1º, V, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP; AgInt no AREsp 1021159/RJ; AgInt no AREsp 1349182/RJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.